Tribunal: TJMT
Processo: 0009600-32.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009600-32.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIREITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – RECURSO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – INTEMPESTIVIDADE DO APELO – PRAZO DE DEZ DIAS – ART. 198 DO ECA – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Consoante o texto expresso da lei especial, em todos os recursos, salvo os embargos de declaração, o prazo será decenal (art. 198, II, ECA) e a sua contagem ocorrerá de forma corrida (art. 152, § 2º, do ECA

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
ante o reconhecimento de sua intempestividade e, em sede de Remessa Necessária ratificou a sentença
, com a finalidade de sanar contradição existente no acórdão embargado.

Em suas razões recursais (ID nº 47289039), aduz que, o acórdão embargado restou contraditório em relação à jurisprudência dos Tribunais Pátrios no sentido de o prazo de 10 (dez) dias para interposição de Recursos, previsto no art. 198, II, do ECA, apenas é aplicável nos casos dos procedimentos especiais dispostos no Estatuto, elencados entre os arts. 152 e 197, a exemplo da perda e da suspensão do poder familiar e da colocação em família substituta.

Assevera que, o caso em apreço, trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, em nada se assemelhando aos procedimentos especiais previstos no ECA, razão pela qual, entende que devem ser aplicados os prazos dispostos no CPC.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, para afastar a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID n. 50252983, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado apresenta contradição no que tange ao reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação, uma vez que, por se tratar de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, em nada se assemelharia aos procedimentos especiais previstos no ECA, devendo ser aplicados os prazos dispostos no CPC.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é de afastar, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Com efeito, não se verifica qualquer contradição no acórdão embargado, porquanto conforme estabelece o art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: (...) II -
em todos os recursos
, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias
. [Destaquei]

Conforme destacado no acórdão embargado, em recente alteração legislativa,
incluiu-se o § 2º no artigo 152 do ECA (Lei nº 13.509/2017), com a seguinte redação: Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público
. [Destaquei]

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO DE DEZ DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Nos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil, com as adaptações da lei especial (art. 198 do ECA).

Consoante o texto expresso da lei especial, em todos os recursos, salvo os embargos de declaração, o prazo será decenal (art. 198, II, ECA) e a sua contagem ocorrerá de forma corrida (art. 152, § 2º, do ECA).

É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 10 dias, nos termos do art. 198, II, c/c o art. 152, § 2º, do ECA.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1569416/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020). [Destaquei]

No presente caso, observa-se que a Procuradoria Geral do Estado foi devidamente intimada por carga nos próprios autos, conforme se verifica no Sistema Apolo em 18/3/2019 e protocolou o recurso de apelação em 23/4/2019, considerando o prazo de 10 (dez) dias corridos para recurso pela Fazenda Pública, conclui-se que o recurso é intempestivo, razão pela qual acertadamente não fora recebido pelo Magistrado Singular na decisão de ID. 8856061.

Com efeito, o Embargante não tomou as devidas cautelas de estilo, o qual somente foi protocolizado o recurso de apelação no dia 23/04/2019, ou seja, após o término do prazo recursal, que se encerrou em 28/03/2019.

Ressalto, por oportuno, que apesar de não conhecido o recurso de apelação, em face da intempestividade, o acordão embargado analisou toda a matéria objeto do Apelo em sede de Remessa Necessária, ocasião em que ratificou a sentença por seus próprios fundamentos.

Assim, pode se constatar que não há qualquer contradição no julgamento do acórdão embargado, porquanto lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020